Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-85.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008333-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (APELANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE), SAO BENEDITO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.636.032/0001-58 (APELANTE), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (APELANTE), RANDA SABEH MALUF - CPF: 806.014.991-15 (APELANTE), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (APELANTE), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (APELANTE), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (REPRESENTANTE), PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DA COSTA registrado(a) civilmente como PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ZEINA SABEH MALUF - CPF: 806.150.581-91 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), RANDA SABEH MALUF - CPF: 806.014.991-15 (APELADO), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (APELADO), SAO BENEDITO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.636.032/0001-58 (APELADO), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (APELADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (APELADO), PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (APELADO), ZEINA SABEH MALUF - CPF: 806.150.581-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CDI/CETIP – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC –
TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – AVENÇA FIRMADA COM PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE – POSSIBILIDADE – MORA DESCARACTERIZADA – TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO – ENCARGO PACTUADO – COBRANÇA DEVIDA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N.
1639259
/SP –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A ausência de manifestação das partes sobre o laudo pericial dispensa maiores aprofundamentos na decisão homologatória, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

O INPC reflete melhor a inflação da moeda e por isso deve substituir a aplicação da CDI/CETIP como índice de atualização monetária.

O reconhecimento de que são abusivos os encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução nº 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte. 6. Recurso especial parcialmente provido
. (REsp 1788213/SC).

É permitida a cobrança de tarifa de emissão de contrato firmado com pessoa jurídica quando pactuada.

Admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Ocorre venda casada quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
(Art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pela empresa
MTM Construções Limitada e Outros
e o segundo pelo
Banco Safra S.A.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato c/c Perdas e Danos, ajuizada pela primeira apelante, para revisar os contratos da seguinte forma: a) Excluir a Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP, como parâmetro de reajuste, e incidir correção monetária pelo INPC; b) Manter a capitalização diária de juros, pois expressamente pactuada (cláusulas “Tributos/Encargos – Período de capitalização: Diária”); c) Declarar a nulidade da tarifa de liquidação antecipada de débito em todos os contratos questionados, porquanto firmados após a Resolução CMN 3.516/07, período em que expressamente vedada a contratação da tarifa; d) Manter a Tarifa de Cadastro, tendo em vista sua legalidade; e) Manter os encargos da moratórios na forma contratada; f) Julgar improcede o pedido de perdas e danos. A sentença determinou exclusão da mora, até que ocorra a liquidação dos contratos, devendo os requerentes serem constituídos em mora, caso remanesça valor a ser pago. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor dos requerentes, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por fim, considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC.

O
Banco Safra
apela, ao id. 111733689, suscitando, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da nulidade da decisão homologatória do laudo pericial, por falta de fundamentação, uma vez que, a despeito das 02 (duas) impugnações manifestadas,
aquiesceu com laudo judicial, que se mostrou imprestável à instrução probatória, já que “não traçou o indispensável comparativo entre os encargos exigidos nos contratos objeto de revisão e a média praticada pelo mercado financeiro, de modo a proporcionar a análise das abusividades aventadas pelos apelados” (sic.).

No mérito, sustenta a legalidade da utilização da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, divulgado pela CETIP, como parâmetro de reajuste nos contratos.

Defende a cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, uma vez que a vedação instituída pela Resolução 3.516/07, aplica-se, apenas, aos contratos celebrados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte.

Insurge-se contra o afastamento da mora, a vista da inexistência das ilegalidades consideradas pelo Juízo, pugnando, ao final, pela imputação da integralidade do pagamento do ônus sucumbencial à parte autora, porquanto decaiu na quase totalidade dos pedidos formulados, não havendo que se falar em rateio igualitário da verba.

Por sua vez, a empresa
MTM Construções Limitada e Outros
apelam, ao id. 111733701, pugnando para que seja afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, porquanto o acolhimento das pretensões formuladas gerou a redução de 95% do débito, de modo a evidenciar que teriam decaído de parte mínima do pedido.

Assevera a ilegalidade da cobrança da tarifa de emissão de contrato, porque vedada pelo verbete da Súmula nº 565 do STJ, argumentando que, ao reconhecer sua validade, o sentenciante teria confundido o propalado encargo com a tarifa de cadastro.

Sustenta a nulidade da contratação do Seguro Prestamista, por configurar venda casada e insurge-se contra a incidência da capitalização diária de juros.

As contrarrazões aos recursos vieram ao id. 111733697 e ao id. 111733707, pugnando, cada qual, pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Eminentes pares:

A preliminar suscitada, não merece acolhida.

Após a apresentação do primeiro Laudo Pericial, elaborado pelo expert do Juízo (id. 111733573), as partes foram instadas a se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias (id. 111733574), oportunidade em que ambas impugnaram e pontuaram os pontos discordantes do parecer técnico (id. 111733582 e id. 111733583).

Face às questões levantadas pelas partes e a juntada dos extratos pleiteados pelo Sr. Perito em seu laudo, o magistrado singular determinou ao
expert
a retificação dos cálculos, caso entendesse necessário (id. 111733599).

Após sucintos esclarecimentos tecidos pelo profissional do Juízo (id. 111733609), o banco requerido prontamente impugnou a manifestação apresentada, enfatizando a falta de respostas acerca dos questionamentos formulados anteriormente, reiterando-os nesta nova oportunidade (id. 111733612).

Por sua vez, os autores se manifestaram ao id. 111733613.

Diante dessas novas manifestações, realizadas de maneira mais pontual, o magistrado singular determinou nova remessa dos autos o perito contábil, desta feita especificando as questões a serem esclarecidas e/ou dirimidas, procedendo-se à retificação no cálculo, caso necessário (id. 111733629).

Em atendimento a esta determinação judicial, sobreveio novo Laudo Pericial Contábil (id. 111733658), desta feita, considerando os extratos bancários colacionados aos autos.

Acerca do novel Laudo Pericial, as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem, sob pena de aceitação tácita, conforme advertido pelo magistrado, por meio do despacho proferido ao id.

111733664.

Todavia, ambos contendores quedaram-se inertes, consoante certificado ao id. 111733665.

Assim, por óbvio, restou ao juiz apenas promover a homologação do laudo pericial apresentado, já que, diante da aquiescência tácita das partes, decorrente da ausência de manifestação, restou inexistente qualquer ponto controvertido capaz de ensejar a necessidade de fundamentação, circunstância que conduziu à inevitável homologação judicial.

Dito de outro modo, não pendia a análise de qualquer questão suscitada pelas partes, porquanto, como realçado, ambas deixaram transcorrer “in albis” o prazo assinalado para manifestação.

Desse modo, não há que se cogitar da nulidade da decisão homologatória do lauto pericial, por falta de fundamentação.

Na verdade, infere-se que o banco pretende, agora, em sede de apelação, ressuscitar discussão acerca dos cálculos apresentados pelo
expert
, cuja a matéria se encontra acobertada pelo manto da preclusão.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Eminentes pares:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Safra

O banco apelante, sustenta a legalidade da utilização da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, divulgado pela CETIP, como parâmetro de reajuste nos contratos.

Defende a cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, uma vez que a vedação instituída pela Resolução 3.516/07, aplica-se, apenas, aos contratos formalizados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos o artigo 1º do referido ato normativo.

Insurge-se contra o afastamento da mora, a vista da inexistência das ilegalidades consideradas pelo Juízo, pugnando, ao final, pela imputação da integralidade do pagamento do ônus sucumbencial à parte autora, porquanto decaiu na quase totalidade dos pedidos formulados, não havendo que se falar em rateio igualitário da verba.

No tocante à legalidade da utilização da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, divulgado pela CETIP, como parâmetro de reajuste nos contratos, carece de razão da instituição financeira.

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

Nesse sentido:

Súmula 176/STJ – “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

Assim, deve ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado singular, no sentido de fazer incidir o INPC, em substituição ao CDI, como índice de correção monetária.

Todavia, no que diz respeito à legalidade da cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, assiste razão o banco apelante, porquanto a vedação instituída pela Resolução nº 3.516/07 do Conselho Monetário Nacional, aplica-se, apenas, aos contratos formalizados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos o artigo 1º do referido ato normativo, o que não se afigura na hipótese.

Art. 1º Fica vedada às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, firmados a partir da data da entrada em vigor desta resolução
com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte
de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Sem grifo no original)

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.516/2007. BACEN. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência, aplicando a teoria da aparência, reconhece a legitimidade passiva ad causam de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico quando verificada a impossibilidade de se precisar qual delas participou do negócio entabulado entre as partes. Precedentes. 3. É assente no Superior Tribunal de Justiça que o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte Superior converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. 5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução nº 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte. 6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1788213/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 15/12/2021)

No tocante aos encargos moratórios, no julgamento do REsp. 1.061-530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil para descaracterização da mora.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Com efeito, considerando o reconhecimento da abusividade da utilização da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, divulgado pela CETIP, como índice de reajuste nos contratos, ficou descaracterizada a mora; circunstância que, por óbvio, afasta a cobrança dos encargos dela decorrentes.

Recurso de Apelação Cível interposto pela
MTM Construções Limitada e Outros

No tocante à cobrança da
Tarifa de Emissão de Contrato/Cédula
, sem razão os apelantes.

As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que observado o disposto no artigo 1º da Resolução nº 3.919/2010-CMN, texto normativo vigente desde 01/03/2011.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4º, IX, e 9º). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, que manteve a mesma essência do regramento anterior (Resolução CMN nº 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4.
A limitação prevista tanto na Resolução CMN nº 3.518/2007 quanto na Resolução CMN nº 3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais
.
As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário
. 5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a sua ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1626275 RJ 2015/0073178-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Na parte que importa à análise da matéria em exame, os referidos dispositivos normativos estabelecem, como pressuposto de validade da cobrança de tarifas, a existência expressa previsão contratual e a anuência ou solicitação do serviço remunerado pelo cliente. Vejamos:

Resolução nº 3.919/2010-CMN

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução,
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
.

No caso dos autos, a Tarifa de Emissão de Contrato foi expressamente prevista nos contratos e contou com a anuência da empresa contratante, manifestada por ocasião da assinatura das avenças.

A propósito:

Revisional de cédula de crédito bancário – Renovação do pedido de justiça gratuita – Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Inaplicabilidade da legislação de consumo – Empresa que não se enquadrou como destinatária final – CDI/Certificado de depósito interbancário – Taxa flutuante – Impossibilidade – Súmula n. 176 do Superior Tribunal de Justiça – Encargos pré-fixados – Índice não incidente –
Tarifa de emissão de contrato – Disposições de direito patrimonial e disponível a critério dos contraentes
– Iniquidade, desproporcionalidade, vício de consentimento, abusividade, desequilíbrio e onerosidade exagerada não identificados de forma cabal – Comissão de liquidação antecipada – Inexigibilidade de acordo com a Resolução CMN 3.516/07 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Juros moratórios excessivos, limitação para 1% ao mês, art. 406 do Código Civil – Inexigibilidade da TAG – Cláusula nula de pleno direito diante da colocação do consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, IV, do Código do Consumidor – Sucumbência recíproca – Recursos providos, em parte, com determinação.
(TJ-SP - AC: 10060176020178260577 SP 1006017-60.2017.8.26.0577, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 12/06/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA, EXISTÊNCIA DE ACORDO, IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA AFASTADAS. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EM PERIODICIDADE DIÁRIA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO NO ITEM. TAC E TEC. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DISCUSSÃO INÓCUA.
TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO
E CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO.
PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DEVIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. RECIPROCIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO ACOLHIDO NO PONTO. INFORMAÇÕES PRESTADAS SOBRE AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO AO SCR. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NOS CONTRATOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO RECHAÇADA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. LIMINAR. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03020187820168240045 Palhoça 0302018-78.2016.8.24.0045, Relator: Cláudio Barreto Dutra, Data de Julgamento: 29/06/2017, Quinta Câmara de Direito Comercial)

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Incidência – Descabimento – Crédito que serviu como incremento da atividade comercial da embargante, caso em que a relação passa a ser regida pelo direito comum - Ausente demonstração da empresa apelante de que era destinatária final do crédito bancário concedido, resta afastada a incidência do estatuto consumerista. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação de execução de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário nº 6046756 – Instrumento particular de alienação fiduciária em garantia – Sentença de parcial procedência – Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula nº 539 do STJ)- Juros remuneratórios - Limitação dos juros em 12% ao ano - Inaplicabilidade às instituições financeiras - Súmula 596 do STJ – Ausência de abusividade no percentual contratado
–"Tarifa de emissão de contrato" expressamente prevista e livremente pactuada entre as partes, não havendo que se falar em sua abusividade
– Correção monetária não prevista na avença – Valores prefixados - Existindo prévia menção clara e expressa de que somente haveria incidência de correção monetária nos contratos firmados na forma "pós fixada", os encargos cobrados a título de correção monetária são indevidos e devem ser expurgados do cálculo até a propositura da presente ação – Correção monetária, porém, que deve incidir a partir do ajuizamento da ação – Sentença mantida – Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Recursos não providos, com observação.
(TJ-SP - APL: 10136121220158260309 SP 1013612-12.2015.8.26.0309, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 28/06/2016, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2016)

Ação revisional de contrato bancário. Cerceamento não verificado. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade de cobrança no caso em exame. Tarifas. Julgamento dos recursos especiais nºs 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
Admissibilidade da tarifa de emissão de contrato
. Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 10632340820158260100 SP 1063234-08.2015.8.26.0100, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/11/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2018)

Desse modo, deve ser mantida a cobrança do referido encargo.

Acerca da
capitalização de juros
, no julgamento do REsp. n.º 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, a capitalização diária de juros foi expressamente prevista em todos os contratos, na cláusula intitulada “Tributos/Encargos – Período de capitalização: Diária”, bem como no item 09, do Quadro II, “Características da Operação” (id. 111729543), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir no julgamento do Apelação Cível n º 37828/2016, submetido à técnica de julgamento (art. 942, CPC).

No tocante ao
Seguro Prestamista, carece de interesse processual os autores, porquanto não se vislumbra a contratação do produto, tampouco a cobrança respectiva.

Por fim, assiste razão ao banco, quando sustenta a necessidade de imputação da integralidade do ônus sucumbencial aos requerentes, porquanto, com a reforma parcial da sentença, para admitir a cobrança da
Tarifa de Liquidação Antecipada, a parte autora decaiu na quase totalidade dos pedidos, devendo, portanto, arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, consoante regramento insculpido no artigo 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pelo exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao
recurso interposto pela empresa
MTM Construções Limitada e Outros
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Safra S.A.,
para reconhecer a legalidade cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, bem como para condenar a parte autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). PRELIMINAR REJEITADA, POR UNANIMIDADE. A RELATORA
NEGOU PROVIMENTO

AO RECURSO DE

MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA E OUTROS
, E
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
BANCO SAFRA S.A.

SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional julgada parcialmente procedente para determinar a substituição da taxa DI pelo INPC na correção monetária bem como a nulidade da tarifa de liquidação antecipada de débito, manter os encargos moratórios e afastar a mora
debendi
até a liquidação da dívida caso haja saldo remanescente.

Ambas as partes recorreram.

A relatora negou provimento ao Recurso dos autores e deu parcial provimento ao do réu (instituição financeira) “
para reconhecer a legalidade cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, bem como para condenar a parte autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais
”.

Os autores pugnaram pela exclusão da cobrança de seguro prestamista pois configuraria venda casada.

O pedido foi indeferido na primeira instância sob o fundamento de que “
não restou verificada a cobrança de seguro prestamista, nem tão pouco que a cobrança deste seria condição para a concessão do crédito
”.

Todavia, nas cédulas CCB 2100851 e 22861 (id 111729547 - Pág. 2 e 3111733 - Pág. 7) consta esse seguro, e a cobrança está confirmada no laudo pericial (id 111733658 - Pág. 14) e nos extratos das contas bancárias vinculadas às avenças (id 111733586 - Pág. 45). Confira-se:

Demonstrada a referida contratação, passa-se à análise da sua legalidade.

O STJ definiu em Recurso representativo da controvérsia, tema 972, que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Resp n. 1.639.259 – SP).

E ressaltou que essa contratação é autorizada desde que assegurada ao consumidor a liberdade na escolha da Seguradora, e que caracteriza venda casada quando imposta pela instituição financeira.

Por conseguinte, é necessário analisar no caso concreto se foi compulsória a pactuação com empresa do mesmo grupo econômico ou com Seguradora por ela recomendada.

Na CCB n.
2100851,
a Seguradora é a Safra Vida e Previdência, que compõe o mesmo grupo econômico da apelante; na outra não há essa informação. Nas duas hipóteses o estipulante é o próprio réu, ou seja, quem negocia diretamente em nome dos consumidores essas contratações.

Em nenhum deles há a opção de livre escolha dos autores pela adesão, apenas cláusula que preceitua que
“
a não adesão ao presente seguro prestamista não implica em revogação de contratações anteriores, firmadas por instrumentos apartados e que estejam vigentes entre as mesmas partes
”.

Ou seja, indica somente que contratos anteriores não seriam cancelados, regra essa não aplicada ao próprio empréstimo que estava em negociação, o que revela a intenção de venda casada, que ocorre
quando a instituição financeira condiciona o fornecimento de um produto ou serviço à contratação de outro, e essa prática é vedada pelo CDC no art. 39, inciso I.

Como visto, há indícios suficientes dessa situação irregular, o que autoriza a restituição do valor pago.

Quanto à sucumbência,
o art. 86 do CPC define que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que para a divisão desse ônus adota-se como critério norteador a quantidade de pretensões formuladas e atendidas (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 18/12/2020).

No mesmo sentido:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

(REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:

AP 0019349-45.2019.8.11.0000,

AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

Na inicial os autores pleitearam a
nulidade da CDI e sua substituição pela TR para a correção monetária
; capitalização diária; declaração de ilegalidade dos encargos moratórios; nulidade das tarifas de abertura de crédito; liquidação antecipada; substituição do
seguro prestamista
e dos juros de 10% ao mês no Contrato Conta Garantida pelos juros de mercado; repetição em dobro;
compensação dos valores cobrados a maior com o saldo devedor; que a ré seja impedida de resolver as avenças em aberto por ausência de mora
ou, alternativamente, condenada em perdas e danos (id 111729533 - Pág. 54).

Dos 10 pedidos formulados, foram vencedores em 04 (nulidade da CDI, seguro prestamista, compensação dos valores e confirmação da tutela que afastou a mora e impediu a revolução dos contratos). Por conseguinte, impõe-se o rateio proporcional do ônus de sucumbência.

Com relação aos demais pontos discutidos nas Apelações, acompanho o voto da relatora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso dos autores
para declarar a irregularidade na contratação do seguro prestamista nas Cédulas n. 2100851 e 22861, com isso determinar a restituição na forma simples dos valores pagos a esse título, a serem apurados em liquidação de sentença.
Dou parcial provimento ao Recurso do réu
para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de Liquidação Antecipada. Desse modo, redimensiono a sucumbência em 40% a cargo do réu e 60% a cargo dos autores.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

E. Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional julgada parcialmente procedente para determinar a substituição da taxa DI pelo INPC na correção monetária bem como a nulidade da tarifa de liquidação antecipada de débito, com o afastamento da mora
debendi
até a liquidação da dívida caso haja saldo remanescente.

Ambas as partes recorreram
. Os autores pugnaram pela exclusão da cobrança de seguro prestamista em razão da ocorrência de venda casada.

A relatora
negou provimento
ao
Recurso dos autores
e
deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira
“
para reconhecer a legalidade cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, bem como para condenar a parte autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais
”. Afirmou que
“
No tocante ao Seguro Prestamista, carece de interesse processual os autores, porquanto não se vislumbra a contratação do produto, tampouco a cobrança respectiva”.

O
1º Vogal
, por sua vez,
deu parcial provimento a ambos os recursos
e anotou que “
nas cédulas CCB 2100851 e 22861 (id 111729547 - Pág. 2 e 3111733 - Pág. 7) consta esse seguro, e a cobrança está confirmada no laudo pericial (id 111733658 - Pág. 14) e nos extratos das contas bancárias vinculadas às avenças (id 111733586 - Pág. 45)
”.
Extrai-se, segundo a perícia, que o valor cobrado a título de seguro alcançou a soma de R$465.703,68 (id 111733658, p. 14).

Pois bem. Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos,
a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC
.

Desse modo, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

No caso, observa-se que o seguro de proteção financeira foi firmado com a seguradora Safra Vida e Previdência S.A. e pelo próprio Banco Safra S.A., na qualidade de estipulante (
Id 111729547, p. 2/3 e 111733670, p. 7/8
), produto comercializado pela SIP Corretora de Seguros LTDA, autorizada do Banco Safra (
https://www.safra.com.br/servicos/pessoa-juridica/seguros-para-empresa-safra.htm
). É dizer
o estipulante, em ambos os casos, compõe o mesmo grupo econômico do apelante e
não há provas outras capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro.

Assim, conforme orientação pacífica,
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

Nessa linha de intelecção,
acompanha-se a divergência instaurada pelo 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira S. Filho,
para declarar a irregularidade na contratação do seguro prestamista nas Cédulas n. 2100851 e 000022861, com restituição dos valores ali pagos, a título de seguro, na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença
.

Em face do exposto, com a devida vênia da e. Relatora,
acompanho o 1º Vogal, para dar parcial provimento a AOS RECURSOS
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO A DIVERGÊNCIA, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2022

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONV.)

Peço vênia à douta relatora e acompanho o voto divergente do 1º vogal – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

A eminente Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves
negou provimento ao recurso de MTM Construções Limitada e Outros
, e
deu parcial provimento ao do Banco Safra S.A.
, para reconhecer a legalidade cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, bem como para condenar a parte autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.

Por sua vez, o 1º vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanhado pelo 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, abriu divergência ao
dar parcial provimento ao Recurso dos autores
para declarar a irregularidade na contratação do seguro prestamista nas Cédulas n. 2100851 e 22861, com isso determinar a restituição na forma simples dos valores pagos a esse título, a serem apurados em liquidação de sentença;
parcial provimento ao Recurso do réu
para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de Liquidação Antecipada,
bem como redimensionar
a sucumbência em 40% a cargo do réu e 60% a cargo dos autores.

Assim, com a ampliação do quórum, passo ao julgamento estendido, onde, desde já, adianto que não tenho dúvidas em manter a rejeição do cerceamento de defesa alegado pelo banco, na forma já decidida à unanimidade pela Câmara, bem como acompanhar a divergência no mérito, uma vez que o debate gravita unicamente em torno da contratação do seguro prestamista nas Cédulas n. 2100851 e 22861.

O entendimento assente da Terceira Câmara de Direito Privado, a qual faço parte, orienta-se pelo que já foi suplantado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. In casu, os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da ilegalidade de taxas administrativas, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”

(TJ-MT 10234663620198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – REPETITIVO/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie.”
(TJ-MT 10173143520208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DESPESAS COM IOF – LEGALIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(TJ-MT - AC: 10091778620178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

Na hipótese dos autos, a sentença recorrida, proferida pelo MM Juiz de Direito Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, da
4
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por
MTM CONSTRUÇÕES LTDA, SÃO BENEDITO PARTICIPAÇÕES LTDA, SANTO ANTÔNIO PARTICIPAÇÕES LTDA, PAIAGUÁS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, MARCELO BENEDITO MALUF, MARCOS ANTÔNIO MALUF, ZEINA SABEH MALUF E RANDA SABEH MALUF
nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Perdas e Danos, ajuizada em face do
BANCO SAFRA
para revisar os contratos da seguinte forma: a) Excluir a Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP, como parâmetro de reajuste, e incidir correção monetária pelo INPC; b) Manter a capitalização diária de juros, pois expressamente pactuada (cláusulas “Tributos/Encargos – Período de capitalização: Diária”); c) Declarar a nulidade da tarifa de liquidação antecipada de débito em todos os contratos questionados, porquanto firmados após a Resolução CMN 3.516/07, período em que expressamente vedada a contratação da tarifa; d) Manter a Tarifa de Cadastro, tendo em vista sua legalidade; e) Manter os encargos da moratórios na forma contratada; f) Julgar improcede o pedido de perdas e danos. A sentença determinou exclusão da mora, até que ocorra a liquidação dos contratos, devendo os requerentes serem constituídos em mora, caso remanesça valor a ser pago. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor dos requerentes, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por fim, considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC.

O pedido acerca do seguro prestamista foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que
“não restou verificada a cobrança de seguro prestamista, nem tão pouco que a cobrança deste seria condição para a concessão do crédito”
– sic.

No entanto, como bem observado pelo eminente 1º Vogal, “as cédulas CCB 2100851 e 22861 (id 111729547 - Pág. 2 e 3111733 - Pág. 7) consta esse seguro, e a cobrança está confirmada no laudo pericial (id 111733658 - Pág. 14) e nos extratos das contas bancárias vinculadas às avenças (id 111733586 - Pág. 45).

Portanto, uma vez verificada a contratação casada, sem que houvesse prévia opção para tal escolha pelos autores, aplica-se ao caso o Tema 972 do STJ que definiu, em
Recurso representativo da controvérsia, que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Resp n. 1.639.259 – SP).

Por consequência, devida a restituição do valor pago, como também a
a distribuição da sucumbência.

Assim, sem maiores delongas e com a todas as vênias à relatora, acompanho a divergência e
dou parcial provimento ao Recurso dos autores
para declarar a irregularidade na contratação do seguro prestamista nas Cédulas n. 2100851 e 22861, com isso determinar a restituição na forma simples dos valores pagos a esse título, a serem apurados em liquidação de sentença.
Dou parcial provimento ao Recurso do réu
para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de Liquidação Antecipada. Desse modo, redimensiono a sucumbência em 40% a cargo do réu e 60% a cargo dos autores.

É como voto.

EM 07 DE MARÇO DE 2022:

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022